Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0710005-34.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILEIDE DIAS DA SILVA IMPETRADO: IADES - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERALDA BERTINI, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Marileide Dias da Silva contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Outro. Verifico que, antes de declinação da competência, o pedido de liminar foi apreciado pelo Juiz de 1a Instância. A liminar foi concedida para determinar ao IADES que gere novo boleto bancário, para permitir que a Impetrante pague a taxa de inscrição no concurso público e dele participe (Id. 56919707). Nas informações, o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES – arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, postulou a denegação da segurança (Id. 56921968). A Impetrante, em seguida, emendou a inicial para incluir o Secretario de Estado da Educação como autoridade coatora (Id. 56921980) e, em seguida, o douto Juiz a quo declarou a incompetência para processar e julgar o writ. Verifico que a Impetrante já realizou o referido certame, logo, deve ser mantida a liminar deferida pelo Juiz a quo, nos termos do art. 64, § 4°, do CPC. Assim, ante as circunstâncias indicadas, mantenho a r. decisão proferida pelo Juiz a quo. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Esclareça a autoridade coatora se o boleto foi expedido voluntariamente e se a Impetrante ainda participa do certame. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora